Tribunal: TJMT
Processo: 1002736-83.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002736-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO MACHADO BORGES - CPF: 574.430.171-20 (ADVOGADO), ANA MARIA GARCIA RIBEIRO - CPF: 468.600.021-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. PEDIDO GENÉRICO DE DOCUMENTOS. PERÍCIA CONTÁBIL DESNECESSÁRIA. MATÉRIA DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Embargos à Execução
fundados
em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, indeferiu a produção de prova testemunhal, documental suplementar e pericial contábil.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento das provas requeridas configura cerceamento de defesa nos embargos à execução.

III. Razões de decidir

Não é admissível a ampliação do objeto litigioso em fase instrutória, razão pela qual não há como admitir a produção de prova com a finalidade de comprovar pedido não formulado na petição inicial.

O pedido de exibição de extratos bancários foi formulado de forma genérica, sem delimitação temporal ou pertinência específica com os pontos controvertidos.

A discussão sobre a validade de encargos contratuais
constitui
matéria de direito
, sendo desnecessária perícia contábil nesta fase, que poderá ocorrer apenas em liquidação, se necessário.

O magistrado pode indeferir provas inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não

provido.

Tese de julgamento:

“1. É legítimo o indeferimento de prova que implique inovação da causa de pedir nos embargos à execução.

2. Pedido genérico de exibição de documentos pode ser indeferido por ausência de pertinência com os pontos controvertidos.

3. A análise da validade de encargos contratuais constitui matéria de direito e prescinde de perícia contábil na fase de conhecimento.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002736-83.2026.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível de Barra do Garças que, em Embargos à Execução, indeferiu a produção de prova documental suplementar, bem como o depoimento pessoal do representante legal do embargado.

A agravante alega que o agravado ajuizou a Execução buscando o recebimento da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/03463-1, no valor de R$ 99.954,00.

Aduz que o caso exige a produção de provas para dirimir as questões fáticas ainda controvertidas, não só em relação à evolução do débito, como também outras que, inclusive poderá acarretar
na
quitação da obrigação, como por exemplo, a existência de seguro do mutuário falecido (marido).

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(
id
342642891
)
.

Contraminuta apresentada

(
id
347273868
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante opôs Embargos à Execução nos quais alegou como matéria de defesa a necessidade de exibição do contrato original
e a revisão contratual relativo aos encargos de capitalização de juros, multa, comissão de permanência e excesso de execução.

Dessa forma, como não houve pedido relacionado sobre a declaração de contratação de seguro, não se vislumbra cabível o pedido de produção de prova testemunhal com tal finalidade, bem como da exibição de extratos bancários para provar o
seu
pagamento
. Admiti-la implicaria em inovação da causa de pedir e ampliação do objeto litigioso, o que não se admite na fase
instrutória.

A agravante alega necessidade de produção de prova pericial contábil para verificar a regularidade dos encargos contratuais, invocando a existência de irregularidades na cobrança de juros capitalizados, multa, comissão de permanência e outros encargos.

Segundo o STJ, “os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias”. (
AgRg
no REsp no. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Ocorre que a análise da validade e legalidade de cláusulas contratuais constitui matéria eminentemente de direito, não demandando dilação probatória de natureza técnica na fase de conhecimento.

O que se discute nos embargos à execução, quanto aos encargos, é se as cláusulas contratuais que os preveem são válidas ou não à luz do ordenamento jurídico, das súmulas do Superior Tribunal de Justiça e dos precedentes vinculantes. Trata-se de questão jurídica que prescinde de perícia contábil prévia.

Caso o juízo conclua pela nulidade ou abusividade de alguma cláusula contratual, o recálculo do débito será realizado em fase de liquidação, momento processual adequado para a realização de perícia contábil que apure o valor devido com a exclusão dos encargos considerados indevidos.

A agravante requereu, de forma genérica, a juntada de "todos os extratos relativos à conta corrente na qual foram debitadas as parcelas do financiamento".

O juízo a quo fundamentou adequadamente o indeferimento, consignando que o pedido foi "excessivamente genérico e desprovido da necessária especificação quanto aos documentos pretendidos e sua pertinência com os pontos controvertidos".

De fato, a agravante não especificou qual o período dos extratos, qual a finalidade específica da prova, nem qual a relação direta com os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora. A mera alegação genérica de que pretende verificar "a regularidade da cobrança dos encargos" não é suficiente para justificar a produção probatória, especialmente quando a questão é eminentemente de direito.

Nos embargos de declaração, a agravante tentou complementar sua argumentação, trazendo elementos que deveriam ter sido apresentados na petição de especificação de provas. Como bem consignou o juízo de primeiro grau, os embargos de declaração não se prestam a suprir omissões da própria parte ou a permitir a complementação de argumentos que deveriam ter sido deduzidos no momento processual oportuno.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026